Tribunal: TJMT
Processo: 1007858-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007858-19.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vandiomar Teotonio em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra O. S. Instituto Odontológico Ltda. ME, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Menciona que é diarista-faxineira, não possui carteira assinada, apresentando o extrato de sua bancária que demonstra não possuir recursos para custear as despesas processuais. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 98 do CPC.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
No caso dos autos, verifico que a agravante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar seu extrato bancário, onde se verifica que se trata de pessoa com parcos recursos, auferindo renda equivalente a um salário mínimo. O fato de possuir uma motocicleta que nos dias atuais não chega a custar R$10.000,00 não deve ser óbice a concessão do benefício.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator